Tribunal: TJDFT
Processo: 0700514-03.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO PELO EXECUTADO. ALVARÁ EXPEDIDO CONFORME SOLICITADO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. MATÉRIA PRECLUSA.
I. Expedido alvará de levantamento a pedido da parte, não há direito subjetivo à modificação da forma de transferência depois de operada a preclusão, máxime se o recorrente não impugna a decisão agravada na parte em que consigna que o meio adotado “tem se mostrado muito mais célere”.
II. Agravo de Instrumento desprovido.